Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700602-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público sobre os 02 (dois) agravos. Brasília, 28 de maio de 2021.